Tribunal: TJPA
Processo: 0817731-22.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817731-22.2023.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: DAVIDSON TADEU DA MATA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0817731-22.2023.8.14.0028

APELANTE:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

APELADO:
DAVIDSON TADEU DA MATA

ADVOGADO:
VIVIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB AM13048-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. “CESTA B. EXPRESSO” E “VR PARCIAL CESTA B. EXPRESSO”. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. COBRANÇAS EFETUADAS POR LONGO PERÍODO. ACEITAÇÃO TÁCITA CONFIGURADA. TEORIA DA SUPRESSIO. PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou parcialmente procedente a ação proposta pela parte autora, por entender que restou demonstrada a ilegalidade das cobranças de tarifas bancária pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a legalidade dos descontos bancários realizados, a possibilidade de restituição em dobro dos valores e a caracterização de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de tarifas bancárias por pacote de serviços é lícita quando prevista contratualmente ou autorizada expressamente pelo consumidor, nos termos da Resolução BACEN nº 3.919/2010.

A ausência de impugnação por longo período (mais de 08 anos), aliada à utilização reiterada dos serviços bancários, configura aceitação tácita das cobranças, autorizando a aplicação da teoria da supressio.

A oposição tardia a cobranças reiteradas viola o princípio da boa-fé objetiva e caracteriza comportamento contraditório, vedado pelo princípio do venire contra factum proprium.

Não configurado o dano moral, por inexistência de ilicitude ou abuso na conduta da instituição financeira.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:

A aceitação tácita de tarifas bancárias decorre da inércia prolongada do consumidor em contestar os débitos, especialmente quando há uso contínuo e consciente dos serviços contratados.

A aplicação da teoria da supressio e do princípio do venire contra factum proprium impede a alegação de abusividade após anos de silêncio e utilização dos serviços.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Resolução BACEN nº 3.919/2010: art. 1º.

·

TJ-CE, Agravo Interno Cível nº 0200247-82.2022.8.06.0163, Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Correia, 1ª Câmara Direito Privado, j. 25.10.2023.

·

TJ-SP, Apelação Cível nº 1004501-92.2022.8.26.0168, Rel. Des. César Zalaf, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 28.07.2023.

·

STJ, AgInt no AREsp 1720909/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 24.11.2020 – sobre termo inicial da prescrição em contratos de trato sucessivo.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe e Sistema Libra do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO SA,
nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, diante do inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou parcialmente procedente os pedidos da parte autora, ora apelada, por entender que não restou demonstrada a legalidade das cobranças de tarifas bancária pela instituição financeira.

Em suas razões recursais (ID 22282078), a apelante defende, preliminarmente, a prescrição trienal do feito e subsidiariamente o enquadramento da prescrição quinquenal, caso a primeira não seja acolhida.

Pugnou pela reforma da sentença, alegando que a condenação de danos morais, repetição de indébito dobrado e cancelamento do débito, se mostra desproporcional, já que o banco não contrariou os princípios da boa-fé objetiva e prestou o serviço de forma adequada as necessidades de seus clientes.

Afirmou que a parte demandante anuiu com a contratação das tarifas aqui discutidas e que o juízo a quo ignorou o fato de a parte autora utilizar inúmeros serviços bancários, o que descaracteriza o beneficio do pacote de serviços essenciais disponibilizada pelo Banco Central.

Suscitou o afastamento do dano moral, aja visto que os eventos experimentos pelo autor não ultrapassaram o mero aborrecimento, não sendo comprovado nenhum dano de natureza extrapatrimonial, também requereu a minoração do quantum indenizatório com a finalidade de evitar o enriquecimento ilícito.

Ao fim argumentou que a repetição do indébito não deve ser aplicada no caso em tela, pois ausentes os requisitos que comprovem a má-fé do banco apelante, por último pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença de origem e julgar improcedente os pedidos autorais.

Ao Id n° 22282082, a parte autora apresentou contrarrazões, alegando que houve abusividade na cobrança de tarifas, apontando a inexistência de apresentação de contrato por parte da instituição financeira, ao final defendeu o quantum indenizatório aplicado pelo juízo de piso e pugnou pela manutenção da sentença.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria.

É o breve relatório.

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou improcedente a demanda por entender que restou demonstrada a legalidade das cobranças de tarifas bancária pela instituição financeira.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão à recorrente.

Preliminarmente afasto a hipótese de prescrição trazida pelo apelante.

O caso em tela trata-se de contrato de trato sucessivo, com parcelas mensais debitadas diretamente na conta bancária do consumidor, em ações dessa natureza o prazo de contagem prescricional começa a fluir a partir da última parcela cobrada, esta que se deu no dia
15/12/2020,
conforme extrato bancário juntado no ID n°: 22282066, página 47/62.

Dessa feita, aplica-se a prescrição quinquenal, conforme jurisprudência dominante:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido.

(STJ - AgInt no AREsp 1720909 / MS)

Levando em consideração que a presente demanda foi proposta no dia
01/11/2023,
a pretensão aqui buscada não está prescrita, em virtude de a ação ter sido ajuizada antes dos 05 anos previstos no Art. 27 do CDC.

Afastada a preliminar de prescrição, passo a análise de mérito.

Pois bem, a taxa de manutenção de conta corrente não é obrigatória, porém, se o correntista quiser dispor de alguns serviços bancários, a taxa pode ser cobrada. O importante e imprescindível é o correntista receber, previamente, a informação correta sobre quais taxas ou tarifas serão cobradas e seu valor, como prevê o Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte autora se insurge contra as cobranças de tarifas bancárias representada pelo pacote de serviços denominada “Cesta B. Expresso” e “VR Parcial Cesta B. Expresso”, que foi descontado diretamente da sua conta bancária, entre os anos de 2010 e 2020, com valores variantes entre R$ 7,00 e R$ 34,00.

Como cediço, a resolução 3.919 de 2010, do Banco Central, que regula a cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras, revela em seu Art. 1° o seguinte:

Art. 1º A
cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras
e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução,
deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário

Portanto, é possível inferir que é imprescindível haver o conhecimento da cobrança por parte do cliente, de maneira que se faz necessário que os custos de tarifas bancárias estejam previstos no contrato firmado ou o serviço tenha sido autorizado ou solicitado expressamente pelo cliente.

No caso em análise, verifico que a instituição bancária logrou êxito em se desincumbir do ônus de comprovar a existência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor/apelado, pois juntou aos autos extratos bancários da autora/apelante,
desde 27/01/2012
,
que demonstram a cobrança das tarifas bancárias contestadas (ID n° 22282066).

Ora, a
cobrança contínua de tarifas bancárias ao longo de tantos anos, sem qualquer impugnação por parte da autora, revela, de forma clara, o aceite tácito às condições do serviço bancário prestado.

Tal conclusão se reforça diante do uso reiterado da conta corrente pela própria autora não apenas para o recebimento de seu benefício previdenciário, mas também para a realização de diversas operações financeiras, como saques, transferências, empréstimos e demais movimentações, o que evidencia que tinha pleno acesso aos extratos e, portanto, conhecimento das tarifas debitadas. Nesse contexto, mostra-se incompatível com a lógica da boa-fé objetiva sustentar desconhecimento dos descontos, sendo razoável presumir que a autora,
ao longo de mais de 08 (oito) anos de utilização regular da conta, anuiu de forma tácita às cobranças realizadas.

Por oportuno, destaca-se que, como bem pontuou o juízo a quo, os tribunais pátrios vêm aplicando a teoria da
supressio
e o
princípio do
venire contra factum proprium
em hipóteses análogas, reconhecendo que a inércia prolongada do consumidor em se insurgir contra cobranças reiteradas implica a perda do direito de questioná-las posteriormente:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DESCONTOS INDEVIDOS C/C REPARAÇÃO POR MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ INCIDÊNCIA DA TEORIA DA SUPRESSIO. PRÁTICA REITERADA. INÉRCIA NA COBRANÇA DE TARIFAS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Trata-se de agravo interno aposto pela consumidora/autora/apelante contra decisão monocrática às fls.218/236 do recurso principal (apelação cível), que negou provimento ao apelo. 2. É entendimento consolidado na jurisprudência sobre a aplicação dos institutos da supressio e da surrectio .
Disciplina o STJ que "a configuração da supressio exige 3 (três) requisitos: a) inércia do titular do direito subjetivo, b) decurso de tempo capaz de gerar a expectativa de que esse direito não mais seria exercido e c) deslealdade em decorrência do seu exercício posterior, com reflexos no equilíbrio da relação contratual.".
3. Em sendo assim, como
a agravante não manifestou reclamação ou oposição ao pagamento de tarifas de pacotes de serviços que ocorreram no período de quase 5 (cinco anos) em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, aplica-se os institutos da supressio e da surrectio ao negócio jurídico estabelecido pelas partes
.
4. A cobrança de tarifas bancárias é disciplinada pela Resolução nº 3.919/2010, estabelecida pelo Banco Central. Em seu art . 1º, a referida resolução dispõe que as tarifas bancárias devem estar previstas em contrato ou ter sido os respectivos serviços previamente autorizados ou solicitados pela parte consumidora. 5. No caso concreto, durante todo o período a autora/apelante usufruiu de alguns benefícios do pacote de serviços bancários que se encontravam a sua disposição, sendo evidente a utilização da conta para fins que ultrapassam o mero recebimento previdenciário.
6. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento, mantendo a decisão agravada nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data conforme assinatura digital. DESEMBARGADOR FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA Relator

(TJ-CE - Agravo Interno Cível: 0200247-82 .2022.8.06.0163 São Benedito, Relator.: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 25/10/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. COBRANÇA DE CESTA DE TARIFA BANCÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.
AUTOR QUE BUSCA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO RÉU QUE BUSCA O RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. A IRRESIGNAÇÃO DO RÉU DEVE SER ACOLHIDA. COBRANÇA INSTITUÍDA HÁ CERCA DE 15 (QUINZE) ANOS SEM QUALQUER OPOSIÇÃO DO AUTOR. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA SUPRESSIO, SURRECTIO E VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO RÉU PROVIDO. PREJUDICADO O APELO DO AUTOR.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1004501-92.2022 .8.26.0168 Dracena, Relator.: César Zalaf, Data de Julgamento: 28/07/2023, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2023)

Desse modo, não há o que se falar em danos morais ou devolução em dobro dos valores cobrados pela instituição financeira a título de tarifas bancárias, visto que não restou configurado ato ilícito ou cobranças inadequadas.

Ressalto que nada impediu a parte apelada de, a qualquer tempo, solicitar o cancelamento das tarifas atualmente contestadas, qual seja, a “CESTA B EXPRESSO” ou “VR.PARCIAL CESTA B. EXPRESSO”, junto à instituição financeira, caso não desejasse mais a manutenção do referido pacote de serviços. O banco, por seu turno, cancelou as cobranças no ano de 2020, data constante da última tarifa cobrada.

Contudo, no que se refere às cobranças pretéritas, entendo que, diante do longo período de mais de 08 (oito) anos em que tais débitos foram realizados sem qualquer impugnação, bem como considerando a utilização contínua e consciente da conta bancária, está configurada a aceitação tácita por parte da consumidora.

Portanto, na confluência do exposto, concluo que não há ilegalidade nas cobranças realizadas, devendo ser reformada a sentença em sua integralidade, por não estar em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença combatida, julgando improcedentes os pedidos autorais, pelos fundamentos acima expostos.

É como
voto.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão
como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado
promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator
, após,
remetam-se os autos ao Juízo de origem.
Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025